Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710207-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: STRATURA ASFALTOS S.A. D E C I S Ã O Na petição ID 48639512, as partes noticiam acordo assinado conforme Anexo ID 48639515 e, em razão desta situação, postulam a extinção da ação, arquivamento dos autos e baixa na distribuição. HOMOLOGO a composição apresentada para que produza os regulares efeitos. Julgo prejudicado este recurso. Oportunamente, dê-se baixa. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator